Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL UTILIZADO POR MOTORISTA DE APLICATIVO. QUILOMETRAGEM PAGA ANTECIPADAMENTE. COVID-19. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONTRATANTE QUE DECIDE PERMANECER COM O CONTRATO NOS TERMOS EM QUE ENTABULADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames do Código Civil, artigos 565 a 578, uma vez que se trata de locação de coisa infungível.
3. Consoante a previsão expressa no art. 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
4. Apesar da decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da Covid-19, a Teoria da Imprevisão deve ser analisada de acordo com os princípios que regem toda a formação da relação contratual, a saber, da boa-fé, da cooperação, da lealdade e da continuidade e manutenção das avenças.
5. Quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421 do Código Civil, caput, e parágrafo único).
6. O mesmo diploma prevê que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, admitindo-se a revisão contratual em hipóteses excepcionais e de forma limitada (art. 421-A, caput, e inciso III, do CC).
7. No caso concreto, a despeito de informado quanto à impossibilidade de alteração para diminuir a quilometragem, a sua não cumulação e a intransferibilidade em caso de substituição do carro, o Recorrente, apesar do advento da situação advinda da calamidade pública de saúde, optou pela manutenção do negócio, mesmo diante da diminuição de suas atividades.
8. O advento da situação de pandemia não serve, por si só, para eximir o Apelante de demonstrar o fluxo de suas atividades desempenhadas como motorista de aplicativo antes da situação emergencial. A ausência dessa comprovação impede a averiguação sobre a alegada diminuição drástica da sua atividade profissional.
9. Feita a opção pelo Autor de manutenção da avença, inviável entender que os compromissos financeiros por ele assumidos em decorrência do contrato possam ser utilizados como fundamento para a configuração de suposta onerosidade excessiva.
10. Em se tratando de demanda indenizatória, incumbe à parte autora comprovar o ato ilícito praticado pelo Demandado, o dano suportado e o nexo causal que os une. Não se desincumbindo desse encargo, inviável a concessão da indenização pleiteada.
11. Apelação conhecida e não provida.